Tribunal: TJSP
Processo: 0002289-62.2022.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, asseverando a falta de interesse de agir – INADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, asseverando a falta de interesse de agir – INADMISSIBILIDADE – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório O fato da multa sancionatória não quitada ser convertida em dívida de valor não lhe retira a natureza penal (CF, art. 5o, XLVI, alínea "c") - Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal. Independentemente de seu valor, impõe ao Ministério Público executá-la. Dispositivos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da Resolução PGE 21/2017, que autorizam a não propositura de ações de execuções fiscais para cobrança de débitos cujos valores não ultrapassem a 1.200 UFESPs, têm seu campo de incidência limitado ao Poder Executivo e respectivos órgãos fazendários, não se aplicando à seara penal.
Agravo provido.